Tribunal: STF
Processo: HC 194029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTES PRONUNCIADOS. INCIDENTES DE DESAFORAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Sá Granja de Abreu e outros, advogados, em benefício de Mateus Barreto de Azevedo e Juliana de Oliveira Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 133.680, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 30.10.2018, o juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Itabapoana/RJ decretou a prisão temporária dos pacientes.
    Os pacientes foram denunciados pela apontada prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121, nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c o § 4º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, duas vezes, e nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal.
    Narrou-se na denúncia:
    “No dia 30 de setembro de 2016, por volta de 01h00min, na Rua Daud Salomão Acruche, Centro, nesta Comarca, o primeiro denunciado, em comunhão de ações e desígnios com terceiras pessoas não identificadas e com a segunda denunciada, com vontade livre e consciente de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Sergio Roberto Balbino de Souza, causando-lhe as lesões corporais que, por sua natureza e sede, foram a causa suficiente de sua morte, conforme AEC de fl. 35.
    Na mesma oportunidade, o primeiro denunciado, em comunhão de ações e desígnios com terceiras pessoas não identificadas e com a segunda denunciada, com vontade livre e consciente de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção às vítimas Alessandra Erli Bento Dutra Souza, Roberta da Silva Costa e Karol da Silva Costa, causando-lhes as lesões corporais descritas no BAM de fls. 38/39 e demais que serão oportunamente acostados, bem como nos AECDs que igualmente serão acostados aos autos. Agindo assim, o denunciado deu início a três crimes de homicídio, que não se consumaram por os disparos não terem atingido região fatal e por as vítimas terem sido socorridas a tempo”.
    3. Em 13.11.2018, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem, que decretou a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
    Em 11.6.2019, os pacientes foram pronunciados “como incursos, nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; e, por três vezes, como incursos nas penas do art. art. 121, § 2º, inciso IV e V, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal”. 
    A custódia cautelar foi mantida sob o fundamento de que “não só continuam presentes os pressupostos das prisões preventivas como estão fortalecidos”.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDOS LIBERTÁRIOS FUNDADOS NA PANDEMIA DA COVID-19 E NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) Os Pacientes se encontram privados de liberdade em decorrência de decreto de prisão preventiva, cuja validade já foi proclamada por esta mesma Câmara por ocasião do julgamento do habeas corpus nº 0068244-49.2018.8.19.0000. A periculosidade dos Pacientes, reconhecida pela instância de origem, foi confirmada pelo Colegiado desta Câmara não apenas no julgamento do já mencionado habeas corpus, como também na decisão que determinou o desaforamento do processo. 2) Não se desconhece a configuração de cenário de extrema excepcionalidade, decorrente da rápida disseminação do Covid-19, vírus causador de infecção muitas vezes fatal, especialmente quando associada a comorbidades preexistentes. Porém, tendo em vista a legítima e preponderante necessidade de afastamento dos Pacientes do convívio social, a alegação da pandemia é inidônea para a revogação da custódia ou mesmo para a concessão de medi das alternativas à prisão. A rigor, o argumento dos Impetrantes pesa contra a pretensão libertária, pois não faz sentido conceder aos Pacientes a liberdade quando o resto da sociedade ainda está com restrição ao seu direito ambulatorial, encontrando-se em isolamento social. 
    Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça, ponderando os valores constitucionais de preservação da integridade dos custodiados e a necessidade de mantê-los afastados do convívio social, pontua alguns requisitos que devem ser analisados, sob a ótica da Recomendação nº 62 do CNJ: a) a inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Não há demonstração nos autos, entretanto, de que os Pacientes pertençam a grupo de risco ou de que, eventualmente doentes, não receberiam tratamento adequado dentro do sistema prisional. Cabe registrar que a Administração Penitenciária do ERJ, através da Resolução Conjunta nº 736/20, das Secretarias de Saúde e do Sistema Penitenciário, juntamente com a Vara de Execuções Penais desta Corte, vêm tomando eficientes medidas de separação de casos suspeitos, de controle higiênico e sanitário, inclusive com previsão de deslocamento para unidades médicas de recepção dos detentos em situação de risco. 3) Os Pacientes já foram pronunciados, tornando insubsistente a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ. Ainda que relativizada a aplicação da referida súmula, de molde a supor eventual retardo na marcha processual após a decisão de pronúncia, este se encontra justificado em virtude da interposição de incidente de desaforamento, julgado procedente pela Corte. Os autos do processo originário foram recebidos pelo juízo impetrado que, por sua vez, abr iu vistas às partes para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP; as manifestações ainda não sobrevieram em razão da suspensão dos prazos dos processos físicos, conforme determinação da Presidência do Tribunal de Justiça em atendimento às orientações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no esforço de combate à pandemia da Covid-19, a configurar força maior. Constata-se, pois, não ter havido desídia por parte do juízo impetrado, apresentando-se escorreita a marcha processual, ao menos até o momento, dentro de um critério de razoabilidade, avizinhando-se para breve a designação da sessão do Tribunal do Júri. 
    Ordem denegada”.
    5. Contra esse acórdão os pacientes interpuseram no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 133.680, ao qual o Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento em 4.9.2020.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PEDIDO DEFENSIVO DE DESAFORAMENTO. PANDEMIA. AFETAÇÃO DOS PROCESSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DESÍDIA JUDICIAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSERÇÃO NO GRUPO DE RISCO. SISTEMA PRISIONAL. ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROPAGAÇÃO E DE ATENDIMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A D ECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 
    II - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretendem os recorrentes, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 
    III - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    IV - No caso, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão do manejo do incidente de desaforamento após a pronúncia dos recorrentes, tendo sido determinada a remessa do feito para uma das varas da Capital em 10/1/2020. Ademais, a crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 afetou largamente o andamento processual de todos os feitos, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    V - Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    VI - Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" . 
    VII - As instâncias ordinárias entenderam que os ora recorrentes não se enquadram no grupo de risco para a COVID-19, tendo ressaltado, ainda, que houve a adoção de todas as medidas necessárias à contenção da pandemia no sistema prisional. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “a prisão dos Pacientes se deu em outubro de 2018. Desde a data do encarceramento já se passaram 24 (vinte e quatro) meses”.
    Asseveram inexistentes “requisitos para que os Pacientes continuem presos, Excelências, sendo o excesso de prazo, em conjunto, com os demais fundamentos dessa peça de defesa, a razão que confere ensejo à liberdade dos Denunciados”.
    Enfatizam que “o desaforamento não foi requerido pela defesa, não podendo a ela ser imputada a demora decorrente de tal tramitação no feito”.
    Alegam que, “no que concerne ao primeiro dos requisitos cautelares para a configuração da prisão preventiva, qual seja o fumus comissi delicti, baseou-se o juízo a quo nos elementos de informação constantes do Inquérito Policial, mormente os produzidas através de depoimentos de pessoas que não se encontravam no local do crime (casos de Rosana Cabral e Álvaro Nei) e que são claramente inimigas dos Pacientes Mateus e Juliana, conforme provas anexas, além de depoimento da vítima que não identifica os Pacientes, mas diz que apenas acredita que possa ter sido Mateus o autor do delito em voga”.
    Argumentam que “a fundamentação acerca do periculum libertatis decorreu da presunção de que foram os Pacientes que cometeram, de fato, o crime e que tal crime foi praticado com extrema violência, não existindo um único indício de que Mateus e Juliana tenham empreendido alguma conduta hábil a atemorizar testemunhas ou a prejudicar a instrução processual”.
    Salientam que, “além da extrema fragilidade dos indícios de autoria, não há nenhum dado concreto que sugira que a liberdade dos Pacientes seja prejudicial às investigações policiais, quanto mais que a prisão seja imprescindível para que o processo tramite de modo satisfatório”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Em face do exposto, os Impetrantes pedem que seja: 
    A) concedida a ordem de habeas corpus, em caráter liminar, em prol dos Pacientes, revogando-se a ordem de prisão, tendo em vista todos os fundamentos acima levantados, adotando-se medidas cautelares outras e expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    B) deferida, ao final, a ordem de habeas corpus nos moldes delineados no item acima”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 13.11.2018, ressaltando-se que o modus operandi do delito indicava a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública:
    “Assiste razão o órgão ministerial quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados. Compulsando os autos, verifico que se encontram presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, como bem visualizado pelo parquet em sua manifestação de fls. 02-G/02-E. 
    Verifica-se que a materialidade do crime, assim como os fortes indícios de autoria estão minimamente demonstrados pelos documentos juntados aos autos e pelas declarações das testemunhas prestadas em sede policial. 
    Os fatos mencionados na denúncia são gravíssimos e revelam a periculosidade dos acusados. Nesse sentido, a custódia cautelar deles se faz necessária tanto para a garantia da ordem pública como por conveniência da instrução criminal. 
    Presente também está o ´periculum libertatis´ em razão do ´modus operandi´ do delito, eis que cometido em via pública, de intensa movimentação de pessoas, tendo os disparos atingido outras pessoas inocentes que estavam presentes no momento, fatos que indiciam certa periculosidade social dos acusados e revelam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal, a ordem pública e a aplicação da lei penal. Até porque, o crime foi praticado com extrema violência e emprego de arma de fogo, de forma que a liberdade dos acusados coloca em risco a vida das testemunhas e a credibilidade da Justiça. 
    Vale ressaltar, ainda, que um dos acusados já foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e na data de sua prisão temporária, ambos foram presos em flagrante por depósito de munição de uso restrito. 
    Nessa perspectiva, a custódia cautelar dos acusados é necessária, uma vez que presentes os requisitos da preventiva. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados MATEUS BARRETO DE AZEVEDO e JULIANA OLIVEIRA GOMES, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.
    Em 11.6.2019, os pacientes foram pronunciados, reafirmando-se a presença de indícios de autoria delitiva extraídos dos depoimentos das vítimas sobreviventes e de prova pericial. 
    A prisão preventiva dos pacientes foi mantida sob o fundamento de que os pressupostos para a decretação estavam mantidos e fortalecidos, enfatizando-se apontadas tentativas de suborno e ameaças a testemunhas levadas a efeito por familiares dos acusados, pelo que a custódia cautelar se faria necessária por conveniência da instrução criminal:
    “Encerrada a instrução criminal tenho que se acham presentes os pressupostos da decisão da pronúncia, tais como elencados no art. 413, do Código de Processo Penal. 
    Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
    A prova da materialidade se encontra nas seguintes provas cientificas constantes nos autos: Auto de Exame Cadavérico de fls. 35/37 (necropsia da vítima Sergio Roberto Balbino de Souza), Boletim de Emergência de fls. 39 e fls. 211/214 (atendimento médico da vítima Carol da Silva Costa), Boletim de Emergência de fls. 200/202 (atendimento médico da vítima Alessandra Erli Bento Souza) e Boletim de Emergência de fls. 203/210 (atendimento médico da vítima Roberta da Silva Costa). Esses documentos comprovam a existência de 1 (um) crime de homicídio consumado e 3 (três) crimes de homicídios tentados. 
    Em relação aos indícios de autoria ele é extraído da prova testemunhal colhida em contraditório e da prova científica produzida na fase inquisitorial. O depoimento conjunto das vítimas sobreviventes juntamente com as apreensões das armas e os Laudos das armas indiciam os réus como prováveis autores dos quatro crimes imputados. 
    Por fim, no que se refere as qualificadoras elas também são perceptíveis pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, motivo pelo qual essa questão também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
    Dispositivo Ante o exposto, e com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus MATEUS BARRETO DE AZEVEDO, CPF nº 087.533.147-51 e JULIANA DE OLIVEIRA GOMES, CPF nº 109.377.797-41, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos, nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal; e, por três vezes, como incursos nas penas do art. art. 121, § 2º, inciso IV e V, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Quanto a custódia cautelar, verifica-se que não só continuam presentes os pressupostos das prisões preventivas como estão fortalecidos. Destaca-se que logo após a AIJ testemunhas do caso foram ao MPERJ e prestaram depoimentos em que narraram subornos e ameaças perpetrados por familiares dos pronunciados. Isso indica que a custódia continua necessária para a instrução do processo em plenário, na forma do art. 312 do CPP (custódia cautelar por conveniência da instrução processual penal)”.
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados na instância de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    10. Diferente do alegado pelos impetrantes, a acusação contra os pacientes não demonstra, pelo menos nesta fase e nesta ação, seja sustentada apenas em prova testemunhal produzida a partir de depoimentos de supostos inimigos. Na decisão de pronúncia, o juízo de origem mencionou que os indícios de autoria teriam sido demonstrados pelos depoimentos das vítimas sobreviventes e pelos laudos das armas de fogo apreendidas.
    Para acolher a alegação dos impetrantes de ausência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  (…)
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso.  (…)
    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 
    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 
    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    11. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Consta do acórdão questionado na presente impetração que o trâmite do processo teria sido atrasado por desaforamento requerido pela acusação em 28.8.2019. O deferimento do pedido acarretou o encaminhamento do processo a uma das varas do tribunal do júri da capital em 10.1.2020. A pandemia da Covid-19 determinou a suspensão de prazos dos processos físicos. Confira-se, por exemplo:
    “Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    "Por derradeiro, os Pacientes já foram pronunciados, tornando insubsistente a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ (?Pronunciado o réu, fica superada a alegaç